Tribunal: TJBA
Processo: 8060684-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060684-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS FERREIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL FERNANDES MATIAS

AGRAVADO: SERVICOS DE EMERGENCIA MEDICO CIRURGICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS DO AMARAL LIMA, LORENA CAMPOS DO AMARAL LIMA, LORENA CAMPOS DO AMARAL LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. URGÊNCIA TERAPÊUTICA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que condicionou o bloqueio de ativos financeiros à apresentação de orçamentos detalhados assinados pelos prestadores de serviço, para custeio de tratamento médico e terapêutico de menor com graves sequelas neurológicas decorrentes de alegado erro médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em determinar se a documentação apresentada pela parte agravante é suficiente para demonstrar a necessidade do bloqueio judicial de valores mensais destinados ao custeio integral do tratamento médico e terapêutico da menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os orçamentos detalhados e assinados pelos prestadores de serviços foram efetivamente apresentados aos autos, demonstrando de forma clara e precisa a identificação completa dos prestadores, a discriminação específica de cada procedimento, a frequência semanal de cada terapia, o valor individual por sessão e o valor total mensal de cada serviço.

4 - A planilha consolidada apresentada pela agravante apenas sintetiza e consolida os valores constantes dos orçamentos já apresentados, havendo perfeita correspondência matemática entre os documentos.

5 - Está presente o requisito da probabilidade do direito, tendo em vista a demonstração da necessidade do tratamento e do custo mensal mediante documentação idônea.

6 - O perigo de dano é evidente, considerando que a menor encontra-se em fase crucial de desenvolvimento neuropsicomotor, sendo essencial que receba os tratamentos de forma contínua e ininterrupta, sob pena de agravamento irreversível de seu quadro clínico.

7 - O bloqueio judicial é medida necessária, adequada e proporcional para garantir a efetivação do direito da menor ao tratamento integral, tratando-se de execução provisória de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 130, 131, 132 e 931;
Jurisprudência:
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21850287020248260000, Data de Julgamento: 17/07/2024).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8060684-94.2024.8.05.0000
, sendo partes Agravantes
ESTER ALVES FERREIRA SANTOS
e
LUIS FERREIRA SANTOS
e partes Agravadas
SEMEC - SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MÉDICO CIRÚRGICAS LTDA
,
MARINALDO DE VASCONCELLOS SOARES
e
ALCY DE MATTOS PAIVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02